Tribunal: TJMT
Processo: 1024576-88.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024576-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA BASILIO DA SILVA - CPF: 570.782.621-15 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES VIEIRA - CPF: 536.331.131-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM SUBSÍDIO A TÍTULO DE FALTAS INJUSTIFICADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CAPAZES DE GERAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência das Turmas Recursais tem sido no sentido de que a “realização de descontos indevidos em remuneração de servidor não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou moral da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial”.

2. Não havendo comprovação de circunstância excepcional, capaz de provocar lesão extrapatrimonial, não é devida a indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido e não provido.
4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dacondenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:1024576-88.2022.8.11.0001

Origem:JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes:ALEXANDRE MENDES VIEIRA e ADRIANA BASILIO DA SILVA

Recorrido:ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

ALEXANDRE MENDES VIEIRA e ADRIANA BASILIO DA SILVA ajuizaram reclamação indenizatória em face ESTADO DE MATO GROSSO.Noticiaram que, como policiais penais, trabalharam em todos os plantões do mês de dezembro/2022, mas veio descontado indevidamente de sua remuneração "falta injustificada".

Sentença proferida no ID156384450/PJe2. Concluiu que: a) os descontos foram indevidos; b) para não ocasionar enriquecimento sem causa, é necessária a restituição do valor descontado indevidamente; e c) não há dano moral pelo fato do sofrimento da parte reclamante não ser passível de indenização. Julgou parcialmente procedentes os pleitos da inicial para determinar o reembolso dos descontos indevidos.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID156384450/PJe2. Sustentou que os descontos indevidos de natureza alimentar geram dano moral in re ipsa. Requereu o provimento do recurso para deferir o pleito de dano moral, o qual deve ser fixado em R$10.000,00, sendo R$5.000,00 para cada reclamante.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral. Servidor público. Desconto indevido em salário.

Os recorrentes, policiais penais, afirmam que trabalharam em todos os plantões do mês de dezembro/2022, mas veio descontado indevidamente de sua remuneração "falta injustificada". Esse fato não é objeto de questionamento, tanto que a sentença deferiu a restituição das quantias descontadas.

A questão está em saber se esses descontos geram ou não danos morais.

A jurisprudência das Turmas Recursais é farta, no sentido de que, nesses casos, não há dano presumido (in re ipsa), razão por que deve a parte comprovar as circunstâncias que justificariam o reconhecimento da lesão extrapatrimonial.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORES PÚBLICOS – OCUPANTES DO CARGO DE POLICIAL PENAL – DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” - EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO - DESCONTO INDEVIDO - PRETENSÃO RECURSAL DOS AUTORES DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. Comprovado pelos servidores o desconto indevido de faltas, esses valores devem ser restituídos. A realização de descontos indevidos em remuneração de servidor não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou moral da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial. (TJ-MT - RI: 10247154020228110001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2023).

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – POLICIAIS PENAIS – REGIME DE PLANTÃO - DESCONTOS INDEVIDOS NOS SUBSÍDIOS A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.º 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restou comprovado, por meio da documentação anexa a inicial, que os autores plantonistas (servidores públicos estaduais, cargo policiais penais) não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos.
2. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela.
3. Consectários legais na forma da EC n.º 113/2021.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1024458-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

No mesmo sentido: N.U 1002441-73.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, publicado no DJE 12/09/2023; N.U 1003154-48.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 05/10/2023; N.U 1025640-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023; N.U 1024266-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023.

No caso concreto, não houve demonstração de situação excepcional capaz de gerar direito à indenização postulada, conforme bem esclarecido na sentença do juízo a quo:

Sobre a indenização por danos morais, razão não assiste a parte reclamante, uma vez que o sofrimento imposto à vítima, para que seja passível de indenização, deve possuir certa magnitude ou dimensão, sob pena de não gerar obrigação de indenizar. (Precedente: Apelação Cível Nº 70065027245, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 24/06/2015).

Portanto, não há dano moral, sendo indevida a indenização postulada, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno os recorrentes nas custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023